Tribunal: TJPA
Processo: 0007199-95.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007199-95.2020.8.14.0070

APELANTE: DEMETRIO ANTONIO SOARES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Suficiência probatória. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DEMÉTRIO ANTONIO SOARES NETO contra sentença que o condenou pela prática de perturbação da tranquilidade no âmbito da violência doméstica, conforme previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. A defesa alega insuficiência de provas e requer a absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos da vítima e das testemunhas são suficientes para embasar a condenação do apelante; e (ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos da vítima, em crimes de violência doméstica, possuem especial valor probatório, sendo considerados suficientes para embasar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova.

4.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmam a versão da vítima, indicando o comportamento invasivo e reiterado do apelante, evidenciando a intenção de perturbar a tranquilidade da ofendida.

5.

As provas documentais, como mensagens enviadas pelo apelante e relatos consistentes, reforçam a materialidade do delito e demonstram a culpabilidade do acusado.

6.

A argumentação defensiva de que as testemunhas não possuem credibilidade não se sustenta, pois não há elementos concretos nos autos que desabonem os depoimentos colhidos.

7.

Em delitos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos indiciários, assume papel preponderante na formação da convicção do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.

2.

A insuficiência de provas materiais não impede a condenação quando os depoimentos são coerentes e harmônicos, evidenciando a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 65; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, inciso I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

DEMETRIO ANTONIO SOARES NETO, inconformado com a sentença proferida em 23/06/2023, que o condenou pela prática de perturbação da tranquilidade no âmbito da violência doméstica, tipificados no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 7, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, determinada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, interpôs recurso de apelação,
a fim de ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões, a defesa do apelante alega que as provas apresentadas são insuficientes para embasar a condenação, sustentando que o juízo de primeiro grau se baseou exclusivamente nos depoimentos da vítima e testemunhas, os quais não possuem credibilidade. Requer a absolvição por ausência de provas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, alegando que a sentença está correta e que as provas são robustas e demonstram claramente a prática delitiva do apelante, ressaltando o valor probatório da palavra da vítima nos casos de violência doméstica. O
Parquet
pontua que a condenação foi pautada em um conjunto probatório sólido, incluindo depoimentos consistentes e elementos materiais.

Nesta superior instância, o
Custos legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, o apelante, insatisfeito com o término de seu relacionamento com a vítima, Karina Mara Quaresma de Sousa, passou a persegui-la de forma insistente, indo constantemente em seu local de trabalho e na sua residência, além de importuná-la por mensagens e ligações telefônicas. Tais condutas abalaram a tranquilidade da vítima, configurando o delito imputado.

Na inicial acusatória
, o delito
foi assim narrado:

“[...] na data de 05 de outubro de 2020, o denunciado Demétrio Antônio Soares Neto perturbou o sossego da vítima Karina Mara Quaresma de Sousa (fl. 07 |PL). A vítima conviveu há 01 (um) ano e 05 (cinco) mês com o acusado, todavia a relação era conturbada, dado ao excessivo ciúme que o denunciado tinha da ofendida, motivo esse que causou a separação do casal. Ocorre que desde o término do relacionamento o denunciado vem perseguindo a vítima, pois não aceita o termino do relacionamento, e com isso vive indo até a residência da ofendida, bem como em seu trabalho, chegando até ser proibido de entrar na escola na qual a vítima trabalha. Em Sede Policial, o denunciado negou a prática do delito (fl. 19 (PL). A autoria é certa e materialidade está provada, pelos depoimentos da vítima, testemunha e demais provas inclusas no presente Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal”.

Diante dos eventos narrados, o acusado foi denunciado pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito da violência doméstica, tipificada no art. 65, do Decreto-Lei n° 3.688/413, c/c art.7°, II, da Lei 11.340/2006.

São os fatos.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65, do Decreto-Lei n° 3.688/413, c/c art.7°, II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, determinada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; frequentar pelo menos 03 cursos/palestras sobre violência doméstica.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a sentença condenatória foi prolatada no dia
23/06/2023
, ao passo que a contravenção penal prevista no art. 65, do Decreto-Lei n° 3.688/413, fora revogada pela Lei nº 14.132 de 31/03/2021, que simultaneamente introduziu o crime de perseguição (
stalking
) no artigo 147-A do Código Penal.

Assim, a conduta de perturbar a tranquilidade de alguém, desde que de forma reiterada, continua a ser reprovada pela Lei Penal Brasileira, mas agora enquadrada no crime de perseguição, não tendo havido, portanto,
abolitio criminis
do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal, de acordo com entendimento pacificado das Cortes Superiores.

Desse modo, percebe-se que,
in casu
, o juízo
a quo
errou ao enquadrar a conduta do réu na figura típica do art. 65, do Decreto-Lei n° 3.688/413, que já se encontrava, naquela oportunidade (23/06/2023), revogado, quando deveria ter condenado o ora apelante pela prática do crime do art. 147-A do CP. Contudo, considerando o princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a condenação nos seus próprios termos, e passo a analisar o mérito.

A defesa requer a absolvição do acusado, sustentando que não há provas suficientes para a condenação, alegando que os depoimentos prestados não possuem credibilidade e que inexistem elementos materiais que corroborem a narrativa acusatória.

Após analisar detidamente os autos, concluo que a sentença condenatória deve ser mantida. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, não apenas pelos depoimentos da vítima que, em crimes de violência doméstica, possuem especial valor probatório, mas também pelo conjunto de provas documentais e testemunhais produzidas ao longo da instrução processual.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima
KARINA MARA QUARESMA DE SOUSA,
relatou:

“(...) após um tempo de convivência com o acusado, o mesmo passou a lhe seguir na rua, na academia e na entrada da escola. Que chegou a invadir a escola. Que lhe passou várias mensagens tentando extorquir. Que tentou obter dinheiro de todas as formas possíveis. Que percebeu que estava correndo risco de vida. Que foi alertada. Que conversou com alguns familiares do acusado e falaram que o mesmo tinha esse diagnóstico de uma relação anterior. Que o acusado dizia que no dia que terminasse com ele ia se arrepender muito. Que resolveu fazer o boletim de ocorrência para entrar com medidas protetivas. Que o acusado enviava mensagens, áudios e ligava de vários números de telefone. Que entrava na sua residência sem sua autorização. Que enfrentou o porteiro da escola e entrou no local”.

A testemunha ELZA MARIA QUARESMA DE SOUSA, irmã da vítima, ouvida na qualidade de informante, declarou em juízo que:

“(...)
o acusado fazia chantagens, pressão psicológica, ameaças e mentia. Que dizia que ia se matar. Que uma vez procuraram por ele após dizer que ia se matar e descobriram que estava brincando, pois estava na fazenda de seu irmão. Que o acusado foi mais de uma vez na escola e chegou a entrar no local. Que também ia na casa da sua irmã. Que foi trocada a fechadura. Que após a separação alegava que tinha direitos e tentou obter vantagem patrimonial. Que sua irmã sempre foi independente e o acusado tentou obter vantagens financeiras. Que o acusado compareceu em sua residência para trocar a borracha de sua geladeira e no local havia uma foto com o ex esposo de sua irmã. Que percebeu que o acusado havia jogado a foto fora. Que fazia o mesmo com as coisas de sua irmã”
.

A testemunha LILIANE VIEIRA DE MATOS, afirmou em juízo que:

“(...)
o acusado adentrava na casa mesmo não estando mais com ela. Que entrava sem permissão. Que subia nos quartos. Que ia no colégio e a vítima chegava em casa bastante assustada. Que compareceu mais de uma vez na residência, quando a vítima não estava. Que sabia os horários que ela estava em casa e quando estava na escola”.

Por sua vez, em interrogatório prestado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que:

“(...)
ia de duas a três vezes na semana na casa da vítima porque fornecia sorvete e dava assistência no freezer. Que dormia no local mesmo após a separação. Que não foi proibido de entrar na escola. Que procurou uma advogada para informar o que constituíram durante o período de convivência. Que aceitou a separação. Que voltaram por um tempo, porém, ficaram em casas separadas”.

Da análise dos autos, verifica-se que o relato da vítima fora
coerente, seguro e harmônico tanto em sede policial quanto em juízo,
tendo sido corroborado pelas declarações das testemunhas ouvidas em sede judicial, que confirmaram o comportamento invasivo e reiterado do apelante, evidenciando a intenção de perturbar a tranquilidade da ofendida. A argumentação da defesa de que as testemunhas teriam proferido inverdades não se sustenta, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que desabonassem a credibilidade dos depoimentos colhidos, bem como encontra-se isolada nos autos. De igual modo, a tese defensiva diverge das provas produzidas durante a instrução processual.

Quanto à alegação de ausência de provas materiais, importa ressaltar que, em delitos dessa natureza, no âmbito da violência doméstica, praticados geralmente na esfera íntima e privada, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos indiciários, assume papel preponderante na formação da convicção do julgador. As evidências coligidas aos autos, especialmente as mensagens enviadas pelo recorrente e as atitudes invasivas relatadas pelas testemunhas, são suficientes para respaldar a condenação.

Como bem consignado pela Douta Procuradora de Justiça: “
os depoimentos da vítima e da testemunha, são sólidos e coerentes entre si, suficientes para indicar que, o Acusado, foi o autor do crime
”.

Assim sendo, percebe-se a robustez das provas colacionadas, que demonstram claramente a conduta típica e a culpabilidade do apelante. Desse modo, ausentes quaisquer causas de absolvição, inexiste fundamento para reforma da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante nos exatos termos da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024